Tribunal: TJSP
Processo: 2103186-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESA CONDOMINIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DO C. STJ PARA SUSPENSÃO DE OUTRO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM, PROFERIDA PELO R. JUÍZO "A QUO". CRÉDITO CONDOMINIAL QUE NÃO SE SUJEITA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo instrumento improvido.